Tribunal: TJDFT
Processo: 0769539-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 69361403, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/embargado a fim de julgar improcedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de vício de contradição, ao argumento de que esta Turma Recursal teria equivocadamente interpretado o artigo 9o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o erro indicado e, consequentemente, a aplicação do precedente vinculante 1.085 do STJ, de modo a negar provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.
4. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
8. No caso, não há contradição a sanar. Isso porque não há qualquer incongruência entre a fundamentação e as conclusões a que chegou este colegiado, sobretudo porque o embargado apresentou cópia do contrato de empréstimo pelo qual não se mostra crível que o embargante desconhecesse a previsão de descontos. Assim, mostra-se patente a aplicação do artigo 9o da citada resolução à hipótese em análise.
9. Quanto à aplicação da tese firmada no Tema n. 1085/STJ, o embargante defende que a suspensão dos descontos é uma faculdade do contratante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". Na hipótese, o precedente invocado não estabelece que se trata de direito potestativo do mutuário, de modo que se remetem as partes ao item n. 11 do acórdão que expressamente menciona dispositivo legal que prestigia a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, de modo que caberá às partes repactuarem as cláusulas livremente ajustadas, em homenagem à autonomia privada.
10. A ausência do vício apontado indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
V. Dispositivo
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, §3o, do CPC.